Tribunal: STF
Processo: ARE 1409378
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES: RECOMPOSIÇÃO DO DANO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MEIO AMBIENTE. CORTE DE ÁRVORES. ARTIGO 70 DA LEI Nº 9.605/98. ARTIGO 44 DO DECRETO 6.514/08. 



    - A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos tem natureza é propter rem. 



    - É imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente, matéria pacificada na doutrina e jurisprudência, pois o bem jurídico - meio ambiente - é indisponível e fundamental. Orientação do STJ. 



    - Consoante precedentes desta Corte, o Decreto n.º 6.514/08 não padece de nenhuma ilegalidade, na medida em que, ao disciplinar as infrações administrativas ambientais, apenas detalha as previsões da Lei n.º 9.605/98, facilitando a sua execução pela Administração Pública, sem, com isso, invadir a esfera legislativa reservada às leis. 



    - Constatada a impossibilidade de integral reparação natural do dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer e/ou de não fazer com indenização pecuniária. 



    - Hipótese em que reconhecida a higidez da autuação e do processo administrativo respectivo, bem assim do valor da multa cominada, pois condizente com a dimensão das providências determinadas e a importância da controvérsia posta nos autos.”



    (e-doc. 106, p. 26; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violação ao art. 225, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de cumulação da pena de recomposição da área ambiental degradada com a pena de indenização pecuniária, por resultar em dupla penalidade por um mesmo fato. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser julgado improcedente o pedido relativo à condenação em dinheiro (e-doc. 119).



    É o relatório.



    Decido.



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em normas infraconstitucionais e nos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.  



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos pelo recurso, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 54.383/2018. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.400.311-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 27/03/2023, p. 04/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA. REPARAÇÃO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. IMPERATIVIDADE DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), requerendo a condenação da ré a promover a recuperação da área degradada em razão da realização de obras na Rodovia GO 338, que culminaram em processos erosivos e no aterramento do Córrego das Antas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Goianésia, aduzindo, em síntese, que as obras culminaram no desabastecimento de água dos imóveis vizinhos, bem como no elevado risco de acidentes de trânsito. 4. O Tribunal de origem manteve a sentença na parte que condenou a ora recorrente à recuperação da área degradada, em conformidade com as exigências técnicas indicadas pelo órgão ambiental fiscalizador (SECIMA), sob pena de multa, a ser revertida em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de demais medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento da ordem. 5. No julgamento do RE 654.833, de minha relatoria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu que a reparação ambiental é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o dever de recomposição dos danos ambientais. 6. O acórdão recorrido, ao manter a condenação da agravante à recuperação da área degradada, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a reparação ambiental é um direito fundamental indisponível, sendo imperativa a recuperação dos danos ao meio ambiente decorrentes de obras públicas. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.399.685-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 23/02/2023; grifos nossos).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (ARE nº 985.172-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 61, p. 28-29), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator